Tribunal: TJMT
Processo: 0054549-97.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0054549-97.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDEMIR NUNES DE SOUZA - CPF: 142.195.141-04 (APELADO), JOAO RICARDO MOREIRA - CPF: 786.088.648-00 (ADVOGADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), ANDREA FIASCHI MOREIRA - CPF: 008.239.081-94 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO
61,38
%” -
VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PREJUDICADO.

Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos.
(Apelação / Remessa Necessária 57160/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/07/2017, Publicado no DJE 19/7/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária com apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação de cobrança proposta por
Claudemir Nunes de Souza
e determinou que o ente público estadual promova o pagamento de valores não adimplidos ao apelado concernente à verba denominada “Título Julgado Incorporado 61,38%”, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, devidamente acrescido de juros da caderneta de poupança a partir da citação e de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, aplicando-se o INPC no período anterior à Lei nº 11.960/09 e o IPCA no período posterior, respeitando-se a prescrição quinquenal.

Deixou de condenar, por ora, ao pagamento de honorários advocatícios, eis que o percentual a ser aplicado, deve ser apurado na liquidação do “decisum”, nos termos do artigo 85, §4º, II do CPC.

Invoca o apelante, nas razões recursais, a reforma da sentença proferida, alegando ofensa à aplicação do artigo 1 - F da Lei n. 9.494/97 com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, haja vista que a correção monetária da sentença deverá ser calculada com base no IPCA/IBGE e a partir de 30.06.2009 incide a Taxa Referencial – TR, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões o apelado pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 2433523).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, diante da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id. 2887795).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o Apelado Claudemir Nunes de Souza ajuizou ação de cobrança contra o Estado de Mato Grosso aduzindo, para tanto que, o requerido deixou de pagar verbas trabalhistas a que tinha direito, motivo pelo qual o Sindicato que representa a categoria impetrou mandado de segurança, no qual a ordem foi concedida parcialmente.

Prossegue a narrativa alegando que o Estado de Mato Grosso, apenas nominalmente, voltou a inserir a verba remuneratória “título julgado incorporado 61,38” em folha de pagamento, mas de fato não houve o pagamento desses valores, gerando prejuízos financeiros, os quais busca ressarcimento com o ajuizamento desta ação.

Após oportunizar o contraditório, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Estado de Mato Grosso a implantar nos proventos do Requerente a verba denominada “título julgado incorporado 61,38%, bem como o pagamento dos valores pretéritos, os quais a deverão ser apurados em liquidação de sentença, devidamente acrescidos de juros e correção monetária.

Pois bem. O fato jurídico-processual revela que o Estado de Mato Grosso, durante um período, pagou a verba denominada "Título Julgado Incorporado 61,38%" aos substituídos do Sindicato dos Servidores e Empregos Públicos Ativos, Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA-MT, por força de decisões transitadas em julgado, proferidas pela Justiça do Trabalho, antes da promulgação da Constituição Federal, de 1988, uma vez que, à época, os servidores eram regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT.

Em razão de decisão administrativa, a referida verba foi, com o tempo, estendida aos servidores que não ajuizaram ações judiciais.

Com o advento da Constituição Federal, de 1988, houve a implantação do regime jurídico único, para os servidores públicos, e que o Estado de Mato Grosso implantou o regime de natureza estatutária por meio da Lei Complementar nº 04/90 - Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso e, para os servidores da SINFRA/MT, por meio da Lei nº 7.554/2001.

Com a implantação do sistema de subsídio, o Estado manteve o pagamento da verba intitulada, de "Título Julgado Incorporado 61,38%", até o mês de junho de 2005, quando a suprimiu, sob a alegação de que referida verba estava sendo paga em duplicidade, situação que originou a impetração da ação mandamental coletiva nº. 37063/2005, cuja ordem foi parcialmente concedida, no sentido de assegurar aos substituídos o pagamento da verba suprimida sem respeito ao devido processo legal administrativo, restando assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANCA COLETIVO SINDSINFRA/MT – SUPRESSÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA PAGA SOB A RUBRICA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%” VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO - CONDUTA EQUIVOCADA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL PERPETRADA POR VÁRIOS ANOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA VERBA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. 1. Para a supressão de verba paga há anos e cuja origem presumia-se legítima, porque repercute no campo de interesses individuais do servidor, é necessária a instauração do devido processo legal. 2. Malgrado o pagamento de verba remuneratória apartada do subsídio se mostre inconstitucional a primeira vista, não pode a Administração Pública, abruptamente, suprimir tal pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa. Precedentes do STF
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA ASSEGURAR AOS SUBSTITUÍDOS DO IMPETRANTE O PAGAMENTO DA VERBA SUPRIMIDA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO
.”
(TJMT MSCol - DES PAULODA CUNHA, TRIBUNAL PLENO- Data do Julgamento 12-3-2009 - DJE 16-4-2009). (destaquei)

Do exame do acórdão afere-se que, embora inconstitucional a maneira como era paga a verba, já que se dava de forma apartada ao subsídio, cujo pagamento deveria ser de forma única (art. 39, §4º, da CF/88), sua supressão não respeitou o devido processo legal, concedendo, então, parcialmente a segurança, para manter o pagamento da verba suprimida.

Pois bem. Por força da “Reforma Administrativa”, implementada pela Emenda Constitucional nº 19/98, que introduziu o sistema de regime jurídico único, estabeleceu-se que a remuneração dos servidores e o subsídio de que trata o §4º do artigo 39 somente poderiam ser fixados em parcela única, vedado o acréscimo de verbas de qualquer natureza, como adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, entre outras, observado o teto constitucional previsto no artigo 37, X, da Constituição Federal.

Por sua vez, a Lei nº. 7.554/2001, que dispõe sobre a criação da Carreira dos profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social, dispõe que:

“Art. 4º O sistema remuneratório dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social é estabelecido através do subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie remuneratória, obedecido o disposto no art. 37, X e XI, da Constituição Federal.”

Dessa feita, a sentença não merece reforma, em razão de estar em consonância com os termos do artigo 37, XV, da Constituição Federal, devendo-se manter o pagamento do valor a “Título Julgado Incorporado 61,38%”.

Desse modo, é indiscutível que a parte Autora passou a ser remunerada por meio de subsídio fixado em parcela única

Por outro lado, evidencia-se dos autos, consoante as fichas financeiras anexadas, que o Autor percebeu nos anos de 1994 a 2001 vencimentos acrescidos da gratificação denominada “TI.JULG.INCORP.61”, e somente em abril/2001 passou a receber subsídio. Denota-se, outrossim, que o montante líquido percebido pelo requerente no último ano em que recebeu seu salário como vencimento e depois quando passou a receber como subsídio, não houve redução considerável da remuneração, razão pela qual, ao que tudo indica, a vantagem em questão foi mantida/absorvida (Id. 2433083 – fl.31).

Diante disso, o último entendimento da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, é no sentido de ser conveniente retornar à instrução do feito, notadamente para aferir se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência desse crédito a ser recebido pelo Autor.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VERBA SOB A RUBRICA TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38 % – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PREJUDICADO.
Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos.
(Apelação / Remessa Necessária 57160/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/07/2017, Publicado no DJE 19/7/2017).”
(N.U 0054550-82.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018). (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SUPRESSÃO DO ADICIONAL TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38% - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PREJUDICADO. Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos.
(Apelação/Remessa Necessária 57160/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/7/2017, Publicado no DJE 19/7/2017).”

(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL C/ REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA DENOMINADA DE TÍTULO JULGADO INCORPORADO – 61,38% - IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - APURAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA CONTÁBIL –RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO
. Se o juízo de certeza acerca dos fatos, capaz de proporcionar a justa e adequada prestação jurisdicional, pressupõe fundamental produção de provas, é necessário que o julgador determine a realização dos atos conducentes à segura formação do seu convencimento, assim como preconiza o artigo 130 do CPC/1973, bem como o princípio da verdade real.”
(Apelação / Remessa Necessária 121096/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016). (destaquei)

Isso posto, voto no sentido de
cassar a sentença
em sede de remessa necessária, declarando a sua nulidade, e, por conseguinte, determino o retorno dos autos à Comarca de origem para seu regular processamento e posterior realização de perícia contábil, restando prejudicado o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020